Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. ART. 135 CAPUT DO CTN. DOLO-GENÉRICO. MAJORANTE DO ART. 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CP. NÚMERO DE INFRAÇÕES. PERCENTUAL MÁXIMO. ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovado que o réu era o administrador da empresa devedora, a sua responsabilidade encontra previsão no art. 135, caput, do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo os depoimentos colhidos, demonstram a ocorrência dos crimes tributários e a autoria imposta ao réu.
3. Quanto ao elemento subjetivo de sua conduta, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes de sonegação fiscal prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes.
4. Correta a incidência da majorante prevista no art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90, demonstrando que o dano à coletividade atende ao critério objetivo jurisprudencial consolidado pelo STJ, ou seja, ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
5. Considerando que o tributo devido deveria ter sido recolhido mês a mês, a sanção penal a ser aplicada deve ser aumentada à razão de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 71 do CP, levando em consideração as 25 (vinte e cinco) infrações noticiadas.
6. Inviável o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não cumpridos os requisitos do art. 44 do CP, notadamente porque a reprimenda aplicada ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão.
7. Recurso desprovido.